Tribunal: TJDFT
Processo: 0739908-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0739908-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO RECORRENTE (S): MAURO ALMEIDA SILVA RECORRIDO(S): MPDFT ================= DESPACHO ================== Intime-se a Defesa de MAURO ALMEIDA SILVA a fim de que junte o relatório da situação processual executória atualizado do apenado, bem como as demais peças indispensáveis para o deslinde da causa, no prazo de 5 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Após, retornem-se os autos conclusos para análise do mérito. Brasília - DF, 17 de setembro de 2020. Desembargador Carlos Pires Soares Neto Relator